Tribunal: TCU
Processo: 012.311/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca em favor de Leo Floriano Ferraz de Medeiros, Luís Rogerio do Amaral Braga, Luiz Carlos Anjo, Marcus Vinicius de Oliveira Guida, e Marisa Bastos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca em favor de Leo Floriano Ferraz de Medeiros, Luís Rogerio do Amaral Braga, Luiz Carlos Anjo, Marcus Vinicius de Oliveira Guida e Marisa Bastos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Leo Floriano Ferraz de Medeiros (à Peça 3 sob o n.o 10093303-04-2012-000009-3), Luís Rogerio do Amaral Braga (à Peça 4 sob o n.o 10093303-04-2010-000001-2), Luiz Carlos Anjo (à Peça 5 sob o n.o 10093303-04-2007-000026-5) e Marisa Bastos (à Peça 7 sob o n.o 10093303-04-2008-000015-2), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Marcus Vinicius de Oliveira Guida (à Peça 6 sob o n.o 10093303-04-2011-000017-1), negando-lhe o respectivo registro, em face da indevida continuidade na destacada percepção da parcela a título de decisão judicial sem a necessária absorção, contudo, diante das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.